Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741808-71.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ EDUARDO MOREIRA SOARES, MARIA DEIZE CAMILO JORGE APELADO: MARIA DEIZE CAMILO JORGE, LUIZ EDUARDO MOREIRA SOARES DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 27845191), não conheço do apelo (id 27747743) e, consequentemente, do recurso adesivo (id 27747748) - CPC 997, § 2o; 998. Dê-se baixa. I. Brasília, 06.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator